Tribunal: TJPA
Processo: 0005012-39.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005012-39.2013.8.14.0045

APELANTE: EVERTON GUIMARAES LIMA

APELADO: CEL DANIEL BORGES MENDES COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PAR, ALICE VIANA SOARES MONTEIRO SEC DE ESTADO DE ADMINISTRACA, ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: JUNE JUDITE SOARES LOBATO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. EXCLUSÃO POR REPROVAÇÃO EM EXAME MÉDICO. POSTERIOR AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o mandado de segurança sem resolução do mérito, com fundamento na perda do objeto. O juízo de origem considerou que a ação possuía caráter acessório e dependente de outra ação ordinária posteriormente ajuizada pelo próprio impetrante, a qual havia sido extinta sem resolução do mérito pelo mesmo motivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se o mandado de segurança deveria ter sido extinto sem resolução do mérito por perda do objeto, em razão da existência de ação ordinária posterior que também foi extinta sob o mesmo fundamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança foi impetrado antes da ação ordinária e possui objeto distinto, buscando a revisão do ato que reprovou o candidato no exame médico e sua continuidade nas demais fases do concurso público, enquanto a ação ordinária limitava-se ao pedido de convocação para entrega de documentos.

4.
A ação principal, no caso, é o mandado de segurança, pois trata do direito do impetrante de prosseguir no certame desde a fase do exame médico, não sendo acessória ou dependente da ação ordinária posteriormente ajuizada.

5.
A sentença recorrida incorreu em erro ao considerar que a perda do objeto reconhecida na ação ordinária deveria automaticamente se estender ao mandado de segurança, sem analisar sua especificidade e o momento de sua impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança impetrado anteriormente a ação ordinária, com objeto distinto e abrangente, configura a ação principal e não pode ser extinto sob o fundamento de perda do objeto apenas porque a ação ordinária posterior foi assim julgada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0005012-39.2013.8.14.0045

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: EVERTON GUIMARAES LIMA

APELADA:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Everton Guimarães Lima contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção/PA, que extinguiu o mandado de segurança impetrado pelo recorrente sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o argumento de perda do objeto.

“
SENTENÇA/MANDADO

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por EVERTON GUIMARÃES LIMA por ato coator de CEL DANIEL BORGES MENDES COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ e ALICE VIANA SOARES MONTEIRO SEC DE ESTADO DE ADMINISTRACÃO.

Ao ID 102153385, foi colacionada a Sentença prolatada nos autos da ação ordinária nº 0008928-55.2014.8.14.0301, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, diante da perda do objeto, com trânsito em julgado.

É o relatório. Decido.

Considerando que o presente mandado de segurança vinculado à demanda dos autos nº 0008928-55.2014.8.14.0301 possui natureza acessória e dependente, bem como tendo sido o processo extinto pela perda do objeto, o mesmo deve ser aplicado nestes autos.

Ante o exposto, e por tudo mais do que nos autos consta, JULGO EXTINTO

o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.”

O apelante sustenta que a decisão de primeiro grau incorreu em equívoco ao considerar o presente feito é acessório ao Mandado de Segurança nº 0008928-55.2014.8.14.0301, que foi extinto sem resolução do mérito por perda do objeto.

Argumenta que o presente mandado de segurança foi impetrado em momento anterior, o que lhe conferiria caráter de ação principal, sendo equivocado o entendimento do juízo a quo. Requer a reforma da sentença para apreciação do mérito, com a consequente concessão da ordem pretendida. (Id. 23783866)

Regularmente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, manifestando concordância com o apelante quanto à necessidade de anulação da sentença que extinguiu o feito por perda do objeto, argumentando que o presente mandado de segurança configura a ação principal e deve ter seu mérito analisado pelo Juízo
a quo
. (Id. 23783869)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento e provimento
do recurso, para que seja reformada a r. sentença com a resolução do mérito do
mandamus.
(id. 23985514)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A análise concentra-se em verificar se foi acertada a sentença que extinguiu o feito por suposta perda do objeto, considerando que o mandado de segurança impetrado pelo recorrente estaria vinculado ao processo nº 0008928-55.2014.8.14.0301, no qual também se reconheceu a perda do objeto.

No entanto, tal premissa não se sustenta.

Compulsando os autos, vislumbra-se que o autor impetrou o presente Mandado de Segurança (0005012-39.2013.8.14.0045) em 24/07/2013, pleiteando, em sede liminar, ser submetido à prova física (terceira etapa) e às fases subsequentes do Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, cujas regras foram estabelecidas no Edital nº 001/PMPA, de 26 de junho de 2012.

Posteriormente, o impetrante ajuizou Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada em face do Estado do Pará (0008928-55.2014.8.14.0301), em 20/02/2014, com o objetivo de obter tutela de urgência que determinasse sua convocação para a entrega dos documentos referentes à habilitação no Concurso Público de admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme estabelecido no Edital nº 001/PMPA, de 26 de junho de 2012.

Em decisão proferida nos autos nº 0008928-55.2014.8.14.0301, o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção extinguiu o feito sem resolução do mérito, considerando a perda superveniente do objeto, uma vez que a medida pleiteada liminarmente já havia se exaurido.

Na sequência, nos autos da presente demanda (0005012-39.2013.8.14.0045), o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, na sentença recorrida, entendeu que o presente Mandado de Segurança estaria vinculado ao processo nº 0008928-55.2014.8.14.0301, possuindo caráter acessório e dependente daquele. Assim, tendo ocorrido a extinção do feito anterior pela perda do objeto, a mesma solução deveria ser aplicada ao
mandamus
.

Todavia, diante das particularidades anteriormente analisadas, verifica-se que a sentença merece reparos.

Isso porque o Mandado de Segurança foi impetrado antes da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada e, além disso, os pedidos formulados são distintos. No writ, o impetrante requer a revisão do ato que o reprovou no exame médico, visando, consequentemente, sua permanência nas etapas subsequentes do Concurso Público. Por outro lado, na Ação Ordinária, o objeto restringe-se à sua convocação para a entrega dos documentos de habilitação ao certame.

Dessa maneira, constata-se que a ação principal é, na realidade, o Mandado de Segurança, uma vez que este tem como objeto o próprio direito do impetrante de permanecer no concurso e não apenas a sua habilitação, a qual está condicionada ao cumprimento das etapas anteriores.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para que o mérito do mandado de segurança seja analisado.

Diante do exposto,
voto por dar provimento à apelação
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para exame do mérito.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 24/02/2025